Tribunal: TJMT
Processo: 1009027-12.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009027-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRENO RAFAEL FONTENELE MARQUES - CPF: 055.629.321-56 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIMAR RIBEIRO MARINO - CPF: 703.010.641-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (IMPETRANTE), BRENO RAFAEL FONTENELE MARQUES - CPF: 055.629.321-56 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL RECENTE – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –
2. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU PORQUE NÃO VISLUMBRADA A SUA PERICULOSIDADE SOCIAL – INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL COM O PARADIGMA – VEDADA A INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo evidências de que recentemente o paciente havia sido preso em flagrante por crime da mesma natureza e beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, inclusive, a monitoração eletrônica, as quais, aparentemente, não foram suficientes para fazê-lo conter o espírito transgressor da lei que revela possuir, pois, mais uma vez, flagrado, em tese, cometendo os crimes de tráfico de drogas e narcotráfico ora em análise, resta induvidoso o perigo que representa a toda sociedade, por haver um risco concreto de reiteração criminosa, a justificar a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2.

Sendo revogada a prisão preventiva do corréu, que já foi condenado por crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que esta condenação não é definitiva e refere-se a fato ilícito cometido há bastante tempo, sem que existam outras anotações penais em desfavor dele, não há como considerar a possibilidade de estender este benefício ao paciente, uma vez que, diversamente do paradigma, registra procedimentos criminais recentes, tendo, ainda, se mostrado indiferente as determinações judicias, que teria descumprido deliberadamente, a sugerir a sua contumácia no mundo da criminalidade e o perigo que seu estado de liberdade representa à coletividade, a demonstrar que não existe similitude fático-jurídica entre os corréus, a afastar a incidência do art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

BRENO RAFAEL FONTENELE MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput,
e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que
carece de fundamentação idônea a decisão segregatícia
, pois lastreada em meras ilações e conjecturas de que o paciente, mantido solto, poderia cometer novas condutas ilícitas,
sem que existam elementos concretos a demonstrar o
periculum libertatis
,
mesmo porque afirma ter sido o corréu, que possui condenação por crime da mesma natureza, beneficiado com a liberdade provisória; enquanto o increpado, que apenas responde a uma ação penal em curso por narcotráfico, foi mantido recolhido ao cárcere provisório, ao argumento de que representa um risco à ordem pública, em evidente
afronta ao

princípio da isonomia
.

Ainda nessa ordem de ideias, sustenta ser desproporcional o decreto da prisão preventiva, haja vista a
existência de outras providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP
, as quais, frente aos predicados pessoais positivos do encarcerado, a exemplo da primariedade e residência fixa no distrito da culpa, apresentam-se suficientes para o resguardo do corpo social e dos meios e fins do processo.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP). E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 40274971 ao ID 40274972.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 40409962) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram prestadas sob o ID 40591950.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 41154961).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Breno Rafael Fontene Marques
está preso preventivamente por praticar, em tese, os crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, pois surpreendido na companhia do co-suspeito
Jocimar Ribeiro Marino,
aparentemente, praticando o comércio malsão, ocasião em que teriam sido apreendidas porções de cocaína e maconha, totalizando, respectivamente, 13,93g (treze gramas e noventa e três decigramas) e 1,59g (um grama e cinquenta e nova decigramas), bem assim a quantia de R$ 2.489,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) e um cheque no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

Conforme restou esclarecido na prova pré-constituída, no dia
30/03/2020
, a Polícia Militar recebeu a informação de que havia dois indivíduos na posse de narcóticos e contando dinheiro em frente às quitinetes localizadas no fundo da rua Vitória, no bairro Alvorada, nesta Capital, para onde os agentes de segurança se dirigiram e avistaram o beneficiário nesse remédio heroico e o co-suspeito
Jocimar Ribeiro Marino
, os quais, ao notarem a presença da guarnição, tentaram se evadir para o interior do imóvel, sendo, no entanto, alcançados pelos policiais.

E, em revistas pessoais, teriam sido encontrados na posse do increpado dois pinos de cocaína e dinheiro trocado; e, com o comparsa, duas trouxinhas de maconha e um valor em moeda corrente; outrossim, em busca domiciliar, localizados outros sete pinos de cocaína, mais uma quantia em espécie e o cheque no valor expressivo de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), a sugerir que estavam praticando a comercialização ilegal de drogas.

Desta feita, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Posteriormente, ao analisar os pedidos de revogação da medida segregatícia protocolados pelos defensores dos flagrados, o d. magistrado de 1º grau concedeu a liberdade provisória para
Jocimar
, por não vislumbrar sua periculosidade social, contudo, em relação ao paciente, manteve o encarceramento provisório.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas no presente
mandamus
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Examinando o decreto prisional, verifico que a custódia cautelar está respaldada na hipótese autorizadora descrita no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente ultrapassa 04 (quatro) anos.

No que tange
fumus comissi delicti
, ressai das decisões objurgadas que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, em especial as declarações dos policiais e o laudo preliminar da droga, que deu resultado positivo para a presença de
cocaína e maconha
nas substâncias apreendidas, bem assim as circunstâncias do flagrante dão conta do provável envolvimento do paciente com a mercancia espúria de entorpecentes, pois na posse dele e do comparsa, e no interior do imóvel que residem, teriam sido apreendidos os narcóticos,
a quantia de R$ 2.489,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) e um cheque no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), os quais, à primeira vista, são incompatíveis com as profissões declinadas pelos autuados [auxiliar de carga e descarga e serviços gerais] e seus respectivos salários.

E, ao discorrer acerca do
periculum libertatis
,
a d. autoridade judiciária sustentou a imprescindibilidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, por vislumbrar um risco concreto de reiteração criminosa por parte do increpado, visto que, recentemente [05/02/2020], foi preso em flagrante, também, por tráfico de drogas e beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares menos severas, dentre as quais a monitoração eletrônica, sem que isto tenha se apresentado suficiente para afastá-lo do mundo da ilicitude, já que mais uma vez flagrado por suspeitas de cometer conduta ilícita da mesma natureza.

Deveras, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça verifiquei que o procedimento criminal referido pelo d. magistrado singular é o
Auto de Prisão em Flagrante n.º 4265-38.2020.811.0042, código 613753
, que deu ensejo à instauração da
Ação Penal n.º
6033-96.2020.811.0042, código
615813;
além disso, constatei que também tramita em desfavor do encarcerado o
Inquérito Policial n.º

8218-86.2019.811.0042, código 608827
, em que se apura o crime de
estelionato
.

Assim, as anotações penais recentes ostentadas pelo paciente sugerem que faz da prática criminosa o seu meio de vida
e possui a incapacidade de se controlar no meio social, mostrando-se, ainda, indiferente às determinações judiciais a ele impostas em outro feito recentemente, o que revela uma certeza pela impunidade, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para persistir no comportamento ilícito.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, o posicionamento jurisprudencial do eg. TJMT é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado orientativo n.º 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Em sendo assim, constata-se que a decisão constritiva se encontra devidamente lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos e as razões de decidir estão coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a impedir que seja considerada carente de fundamentação, uma vez que bem delineada
na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Desta feita,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, as quais, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a segurança pública, uma vez que recentemente impostas ao paciente em outro feito, sem que surtissem efeito para afastá-lo da criminalidade, já que mais uma vez foi surpreendido, aparentemente, praticando o comércio malsão em sua residência, onde, inclusive, também teria sido flagrado anteriormente, cujo fato ilícito ensejou o
Auto de Prisão em Flagrante n.º 4265-38.2020.811.0042, código 613753, citado pelo d. magistrado singular para evidenciar a sua aparente contumácia delitiva.

Nesse contexto, cabe frisar que
não há como existir ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizado em seu favor o princípio da presunção de inocência.

Outrossim, a
substituição almejada encontra óbice no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, bem evidenciado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

2.

Da aventada ofensa ao princípio da isonomia.

Por outro lado, embora o impetrante alegue que não houve tratamento isonômico entre o paciente e o corréu
Jocimar
, visto que este ostenta uma condenação por tráfico de drogas e foi beneficiado com a liberdade provisória na hipótese versada, entendo que
não assiste razão à i. defesa
.

Isso porque, do exame do édito objurgado, constato que a d. autoridade judiciária revogou a prisão preventiva do co-suspeito por não vislumbrar sua periculosidade social, pois, apesar de já condenado pelo crime de narcotráfico, esta condenação não é definitiva e refere-se a fato ilícito praticado no ano de 2014, sem que existam outros registros em seu desfavor, diversamente do favorecido nessa ordem que possui anotações penais recentes e demonstrou a sua total indiferença com as ordens judiciais, descumprindo as cautelares menos severas a ele impostas e persistindo no cometimento reiterado de crimes.

Assim, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o risco de reiteração criminosa não pode ser inferido de delitos cometidos há bastante tempo, por faltar contemporaneidade entre este fundamento e o decreto prisional, de modo que a soltura do corréu é justificada na ausência do perigo do seu estado de liberdade, o que não é observado em relação ao favorecido nessa ordem. É nesse sentido o seguinte precedente da Corte Cidadã,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CRIME AMBIENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REGISTROS MUITO ANTIGOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Embora seja certo que o fundado receio de reiteração delitiva enseja a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, as peculiaridades deste caso concreto - notadamente, o fato de os registros penais do paciente serem muito antigos e de nenhum deles registrar condenação transitada em julgado - levam a concluir pela ausência de risco concreto de reiteração criminosa.

3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ressalvada a possibilidade de ser editada nova decisão, em termos que demonstrem a análise fundamentada da cautelaridade justificadora da mantença do cárcere preventivo, e de serem fixadas medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319, c/c o art. 282, ambos do Código de Processo Penal, mediante fundamentação idônea. Extensão, de ofício, dos efeitos deste acórdão ao corréu Luciano Taborda Alcala”
(HC 402.071/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) – negritei.

Logo, considerando que o 580 do CPP preconiza que, “
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”
, conclui-se que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, somente incide na hipótese de similaridade fática-jurídica entre os acusados, o que não se verifica entre o paciente e o co-suspeito
Jocimar
, a afastar a alegação defensiva de que não houve tratamento isonômico entre eles.

Em sendo assim, não vislumbrando motivos para conceder a liberdade ao paciente, tampouco substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
BRENO RAFAEL FONTENELE MARQUES
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020